Tribunal: TJSP
Processo: 2105938-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Único de Saúde (SUS)
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – LEI No 14.377, DE 24 DE ABRIL DE 2023, QUE 'DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA O TRATAMENTO DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS, FISSURA, LABIOPALATINA E/OU ANOMALIAS CRANIOFACIAIS E SÍNDROMES CORRELATAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LIMINAR NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – LEI No 14.377, DE 24 DE ABRIL DE 2023, QUE 'DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA O TRATAMENTO DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS, FISSURA, LABIOPALATINA E/OU ANOMALIAS CRANIOFACIAIS E SÍNDROMES CORRELATAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LIMINAR NÃO VERIFICADOS – PERICULUM IN MORA INEXISTENTE – AGRAVO IMPROVIDO.